Tribunal: TJMT
Processo: 1068196-19.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068196-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CELIA CAMARGO MARTINS LUZIO - CPF: 580.545.451-34 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

LEI Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção.
2-
A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias.
3-
Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável.
4-
Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante nº 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador.
5-
Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério.

6-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
7-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
7.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
7.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
7.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
7.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

8-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068196-19.2023.8.11.0001.

Órgão de origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CÉLIA CAMARGO MARTINS LUZIO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
9 a 12/9/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Célia Camargo Martins Luzio
, visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 226340698).

Em seu voto, o ilustre Relator entendeu o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério. Desse modo, o magistrado manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Pois bem, discordo do ilustre relator.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública da rede de ensino do município de Alto Garças/MT, nos termo da Lei municipal nº 813/2010, que dispõe sobre a carreira e remuneração dos profissionais da educação básica municipal.

Dessa forma, entende que, nos termos da Lei nº 11.738/2008, que trata do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem direito a receber, no mínimo o piso nacional do magistério, na época da propositura da ação era de R$ 4.420,55, para os profissionais que trabalham 40 horas semanais.

Ressalta que, atualmente, o valor aplicado pelo reclamado, como piso salarial para os professores, é de R$ 2.495,70, ou seja, inferior ao fixado pelo piso nacional.

Para demonstrar a suposta defasagem salarial, a demandante apresenta seu holerite referente ao mês de agosto de 2023, com vencimento de R$ 5.303,37. Foram colacionadas tabelas contendo
prints
do holerite (figura 1), da classe (C) (figura 2) e do nível (6) (figura 3), conforme se observa no id. 226340671, págs. 3 e 4.

A demandante destaca que, pelos documentos apresentados, obteve consistência de que o piso salarial aplicado pelo reclamado (R$ 2.495,70), ao se aplicar os coeficientes relativos à classe e ao nível, resulta no valor de R$ 5.303,37.

Contudo, alega que, considerando o piso nacional estabelecido para o ano de 2023 e aplicando-se a tabela de progressão do município, conforme previsto pela Lei Municipal nº 813/2010, seus pagamentos deveriam ser de R$ 5.871,04. Esse valor decorre da multiplicação do valor para o nível 6 pelo coeficiente 1,25 e, para a classe C, pelo coeficiente 1,70. Para corroborar, colaciona uma tabela ilustrativa de suas discussões (id. 226340671, pág. 5).

Desse modo, a recorrente afirma que vem sofrendo prejuízos mensais no valor de R$ 567,68, conforme planilha colacionada na inicial.

O ente municipal
não
apresentou contestação.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, jugou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que a demandante recebeu vencimentos básicos em valores superiores aos fixados pela Lei nº 11.738/2008, inexistindo o direito ao reajuste ou diferença das verbas pretéritas e seus reflexos.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser reformada.

Explico.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27

de abril de 2011
.

Em suma, o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de
até
40h semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que a referência ao piso salarial seria a remuneração, e não o vencimento básico inicial da carreira.

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo STF firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não o vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido e
se tratando do município reclamado
, temos os recentes julgados:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR de impossibilidade jurídica do pedido afastada – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL –
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS
– DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Restou evidente que o
município de Alto Garças-MT
deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal n.º 813/2010)
.
(N.U 1069962-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR –
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu,
restou evidente que o reclamado deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 11 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal nº 813/2010)
. 2. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante. 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1071325-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (grifei).

Ressalta-se que a Lei municipal nº 813/2010, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública do município de Alto Garças, estabelece nos arts. 43, § 2º, iniciso I e 44, § 4º, os coeficientes para aumento salarial.

Desse modo,
considerando que a reclamante se encontra na Classe C (índice de 1,70) e nível 06 (coeficiente de 1,25), o valor base do piso nacional deve ser multiplicado por tais fatores para que se obtenha a real remuneração devida pelo município reclamado
.

Assim, verifica-se a comprovação nos autos de que a
reclamante exercia a função de professora de ensino no município reclamado
quando a lei foi implementada,
e recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério
. Não restam dúvidas do direito da demandante em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF)
. 2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF).
(TJMT - N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) (grifei).

Nesse sentido, a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou provimento
para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da remuneração mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da reclamante, até sua efetiva implantação mensal, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal,
observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
, nos termos da Súmula 85 do STJ,
considerando o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024